Tribunal: TCU
Processo: 018.801/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a notícia de que ex-agentes reguladores de jogos online, anteriormente ligados ao Ministério da Fazenda, agora coordenam a área de casa de apostas de escritório de advocacia, com o objetivo de verificar imoralidade, influência e favorecimento pessoal em conflito com os interesses públicos

Inteiro teor:
Acórdão 8605/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação que requer a este Tribunal a apuração de "notícia de que ex-agentes reguladores de jogos online , anteriormente ligados ao Ministério da Fazenda, agora coordenam a área de casa de apostas de escritório de advocacia" (peça 1, p. 4). Considerando que as alegações são apresentadas apenas com base em matéria publicada na imprensa, sem sustentação em outros elementos de prova; considerando que é competência da Comissão de Ética Pública a apuração de eventual conflito de interesse, conforme disposto na Lei 12.813/2013; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.801/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Comissão de Ética Pública da Presidência da República. 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.